Tribunal: TJDFT
Processo: 0731872-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FALSA IDENTIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PENA DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REFORMA.
1. Verificada a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, correta a compensação entre ambas.
2. Na esteira do artigo 33, caput, do Código Penal, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
3. Fixado o regime inicial fechado para a pena de detenção, impõe-se a reforma da sentença, adequando-o para o semiaberto.
4. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.